Tribunal: TJDFT
Processo: 0719557-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DO CÁLCULO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 1996 A ABRIL DE 1997. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL – TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO QUANTO À PARTE INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme acórdão proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT na ação coletiva: “[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse recursal: 'O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito".
2. O período de liquidação do débito exequendo é de janeiro de 1996 até a data de impetração do mandado de segurança 7253/97, em abril de 1997. Portanto, deve ser reconhecido o excesso de execução para excluir do cálculo as parcelas a partir de abril de 1997.
3. O STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade.
4 Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.
5. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE.
6. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo.
7. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.
8. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo.
9. Para a definição do regime de pagamento da parcela incontroversa, deve-se observar o valor total da execução, diante da expressa vedação constitucional ao fracionamento de precatórios, ressalvadas as parcelas de créditos superpreferenciais até o limite do triplo das obrigações das Fazendas Públicas definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, §§ 2o e 3o).
10. Na hipótese, o valor incontroverso está abaixo do teto de 10 salários-mínimos para expedição de RPV, porém a importância total executada supera tal valor. O cumprimento de sentença deve prosseguir somente com relação ao valor incontroverso e observada, como forma de pagamento, a expedição de precatório.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.